Tribunal: TJMT
Processo: 1015731-36.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015731-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS BIOTO JUNIOR (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO - CPF: 020.376.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PEREIRA DA SILVA DE MORAIS - CPF: 030.524.919-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015731-36.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI
PACIENTE: ANTONIO CARLOS BIOTO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015731-36.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI

PACIENTE: ANTONIO CARLOS BIOTO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Antônio Carlos Bioto Junior
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal [ameaça, resistência e desacato].

A defesa sustenta que:
1)
a decisão objurgada carece de fundamentação idônea, porquanto embasada nos antecedentes criminais do acusado, os quais se referem a processos com trânsito em julgado superior a cinco anos;
2)
não estão presentes os requisitos autorizadores do claustro cautelar;
3)
os crimes imputados a
Antônio
são de menor potencial ofensivo;
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis;
5)
há ofensa ao princípio da homogeneidade e;
6)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ainda que com a imposição de medidas cautelares, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id nº 174784179].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id nº 177295171].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015731-36.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos de origem mostram que, em 25 de junho de 2023, Juliana Flávia Rodrigues Velasco e
Antônio Carlos Bioto Junior
foram presos em flagrante,
ele
pela suposta prática dos crimes de ameaça, resistência e desacato [art. 147, art. 329 e art. 331, todos do Código Penal]

Na audiência de custódia, o juízo de origem concedeu liberdade provisória a Juliana condicionada ao cumprimento de medidas cautelares e converteu a prisão flagrancial de
Antônio
em preventiva, em decisão assim exarada:

“(...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
ANTÔNIO CARLOS BIOTO JUNIOR
, autuado pela prática, em tese, das infrações descritas nos arts. 329, 331 e 147 do Código Penal; e JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO,

autuada pela prática, em tese, das infrações descritas nos arts. 129, 329 e 331 do Código Penal.

Compulsando os autos, verifico que a prisão foi legal (artigo 302 do Código de Processo Penal) e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi realizada a oitiva dos responsáveis pela prisão, bem como das testemunhas. Por fim, os custodiados foram interrogados.

Lavrou-se o auto de prisão e a nota de culpa, assinados pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega dos presos.

A prisão dos custodiados e o local onde se encontram foram comunicados imediatamente ao juiz competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Os presos foram informados dos seus direitos, dentre os quais, o de permanecerem calados, sendo-lhes assegurada a assistência por parte de advogado(a) ou defensor(a) público(a), bem como a comunicação da família ou pessoa por ele indicada.

Há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Ademais, não há qualquer notícia acerca de violência ou ameaça perpetrada em desfavor do custodiado no momento da prisão.
Com isso, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de ANTÔNIO CARLOS BIOTO JUNIOR
e JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

a) COM RELAÇÃO AO CUSTODIADO ANTÔNIO CARLOS BIOTO JUNIOR:

É o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
A decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus commissi delicti

e do
periculum libertatis
. O
fumus commissi delicti

corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A
materialidade do delito
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ID 121487448), no boletim de ocorrência (ID 121487449), fotos da vítima (ID 121487450) e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Quanto aos
indícios de autoria,
em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pela pelos depoimentos dos policiais militares e da vítima. Segundo depoimento do policial militar RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS (ID 121487451):
‘QUE está de serviço juntamente com os policiais militares JOÃO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR e NILTON JESUS DE SOUZA e IPC WILLIAN DE SOUZA COSTA; QUE a senhora NOEMIA MARIA, dizendo funcionária do Hospital Municipal de Itiquira, e que
estava acontecendo uma briga dentro da unidade de saúde
, no local,
nos deparamos com a senhora JULIANA VESLASCO
,
visivelmente alterada
, e as testemunhas passaram a relatar que
a suspeita havia agredido a medica plantonista
, com socos, puxão de cabelos, em ato contínuo, entramos em contato com a referida profissional, que passou a nos relatar que
a suspeita ao ser atendida ficou sabendo de um caso positivo de COVID, e ficou agressiva, ameaçando a médica
, dizendo que iria ficar ruim para a mesma, se ela contraísse COVID, nesse momento
a médica disse que a máscara é de uso pessoal
, e
estava orientando a paciente
, quando
a suspeita disse que iria quebrar a sua ‘cara’
e já
partiu para a agressão
, causando diversas escoriações no rosto e arrancando cabelos de sua cabeça, só cessando a agressão após a intervenção de funcionários da unidade de saúde; QUE ao realizar a detenção da suspeita
houve resistência para ser conduzida
, tentando se desvencilhar do policial que a conduzia, sendo necessário uso de força moderada (força física e algemas); QUE
nesse momento

ANTONIO CARLOS BIOTO JUNIOR passou a questionar a condução da suspeita
, que não era certo a detenção dela, e
tentou impedir que a suspeita fosse algemada
,
empurrando o depoente que estava realizando o algemamento da suspeita
, que
ao solicitar que o mesmo se afastasse para não intervir no trabalho policial, o mesmo passou a dizer que não iria ficar assim em tom de ameaça e que não sabíamos com quem estávamos mexendo
, tentando intimidar a ação policial; QUE
ANTONIO resistiu à prisão no momento que os policiais NILTON e NOGUEIRA foram algemá-lo não queria ser preso
, sendo necessário uso moderado da força; QUE diante da situação, conduzimos ambos os suspeitos sem lesões corporais, com apoio do IPC WILLIAN COSTA, porém com uso de algemas para garantir a integridade física dos conduzidos e da guarnição de serviço, para a delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Itiquira, onde
a conduzida JULIANA FLÁVIA VELASCO passou a relatar que agrediu a médica
, pois
a mesma lhe disse que se ela pegasse COVID era problema dela e que o uso da máscara é obrigatório naquele ambiente
’.

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador
WILLIAN DE SOUZA COSTA
(ID 121487453).

A vítima
MÁRCIA PEREIRA DA SILVA
, também ouvida na delegacia (ID 121487454), confirma a dinâmica dos fatos:

‘QUE a suspeita
JULIANA FLAVIA RODRIGUES VELASCO
chegou alterada para ser atendida que desde o começo do entendimento
chegou dando ordem para a depoente
falando que queria exame,
querendo se intrometer no seu diagnóstico
; QUE durante o atendimento no biombo
ao lado outra paciente foi diagnosticada com COVID
e JULIANA começou a falar no telefone e alto para todos ouvirem, que
caso ela pega-se COVID ela iria processar o responsável que estava de plantão no período noturno
; QUE
depoente se sentiu ofendida com tal comentário e lhe disse que desculpa, mas a responsabilidade de utilizar a mascara é do paciente e que não poderia lhe obrigar o uso de máscara, e aí é um cuidado de cada um
; QUE
JULIANA pediu uma máscara para a Bia, e esta forneceu a máscara lhe dizendo que ela tinha que ter trazido a própria máscara
; QUE
a depoente inclusive foi do lado da porta tirou uma foto das orientações nas quais estava descrita as normas de atendimento
; QUE
JULIANA não gostou e disse que ela ia retirar o medicamento por conta própria e iria embora; QUE a depoente falou que o medicamento havia terminado e então JULIANA ficou agressiva e começou a lhe xingar que não se recorda das palavras proferidas
; QUE a depoente entrou para sua sala e ao sair
JULIANA foi em sua direção e lhe agrediu com socos em sua face, arranhões em seu rosto com retirada de sangue e pele, puxou seu cabelo e inclusive retirando um tufo de cabelo, arrancou seus brincos e lhe deu soco em suas costas;
QUE
ANTONIO
, amásio de JULIANA,
partiu para cima da declarante e foi segurado e não chegou a agredi-la
, que foi uma confusão e após a depoente conseguiu escapar e foi em direção a porta para trancá-la e lhe
disse que iria chamar a polícia, e então JULIANA foi em sua direção e lhe agrediu ainda mais socos, puxão de cabelo e arrancou um tufo de cabelo
; QUE a Polícia foi acionada e os suspeitos foram detidos e conduzidos para delegacia; QUE
JULIANA ao arrancar seu brinco o quebrou
; QUE deseja representá-la criminalmente’.

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o
periculum libertatis
).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:
‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...)’
.

No caso vertente, a soma das penas máximas cominadas aos crimes é superior a 4 (quatro) anos.

ANTÔNIO CARLOS BIOTO JUNIO
:

• Art. 329 do Código Penal: Pena - detenção, de dois meses a dois anos;

• Art. 331 do Código Penal: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa;

• Art. 147 do Código Penal: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

E, segundo jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste E. TJMT:

‘[...] É cediço o entendimento de que, em caso de concurso de crimes, o patamar estabelecido pelo dispositivo legal em referência, deve levar em conta a soma das penas máximas obtidas e não o limite máximo de cada um dos tipos penais, isoladamente considerados’.

Além disso,
o custodiado apresenta extensa ficha criminal (IDs 121490993 e 121490994), com diversos apontamentos por crimes como tráfico de drogas, furto, latrocínio, crimes de trânsito, desacato e calúnia, incluindo executivos de pena
.

• ANTÔNIO CARLOS BIOTO JUNIO: Processo: 2240-04.2011.811.0063 (Classe: Execução de Medidas Sócio-Educativas Assunto: Latrocínio); Processo: 273-95.2012.811.0027 (Classe: Execução de Medidas Sócio-Educativas Assunto: Medidas Sócio-educativas); Processo: 1146-95.2012.811.0027 (Classe: Relatório de Investigações Assunto: Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos); Processo: 1196-24.2012.811.0027 (Classe: Relatório de Investigações Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal); Processo: 1197-09.2012.811.0027 (Classe: Relatório de Investigações Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins); Processo: 1522-13.2014.811.0027 (Classe: Procedimentos Investigatórios Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas); Processo: 2286-62.2015.811.0027 (Classe: Procedimentos Investigatórios Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas); Processo: 2018- 22.2011.811.0003 (Classe: Processo de Apuração de Ato Infracional Assunto: Ato Infracional); Processo: 12691-74.2011.811.0003 (Classe: Processo de Apuração de Ato Infracional Assunto: Ato Infracional); Processo: 152-04.2011.811.0027 (Classe: Processo de Apuração de Ato Infracional Assunto: Latrocínio); Processo: 115-06.2013.811.0027 (Classe: Auto de Prisão em Flagrante Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins); Processo: 183-53.2013.811.0027 (Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins); Processo: 1706-66.2014.811.0027 (Classe: Execução da Pena Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins); Processo: 2357-64.2015.811.0027 (Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo Assunto: Crimes de Trânsito); Processo: 771- 55.2016.811.0027 (Classe: Auto de Prisão em Flagrante Assunto: Furto); Processo: 811-37.2016.811.0027 (Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário Assunto: Furto); e Processo: 0000220-46.2014.811.0027 (Classe: Execução da Pena Assunto: Pena Restritiva de Direitos).

A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva dos autuados, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT:
‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’
. Também nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal: (...).

Assim,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ANTÔNIO CARLOS BIOTO JUNIOR
em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Expeça-se o mandado de prisão em desfavor de ANTÔNIO CARLOS BIOTO JUNIOR.

Sem prejuízo, DETERMINO a realização do exame de corpo de delito no custodiado.

Aguarde-se a conclusão do IP. Após, traslade-se as peças necessárias e arquive-se, nos termos da norma de regência”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus commissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
], desde que diante de uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP.

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus commissi delicti
por meio dos depoimentos do PM Rodrigo Cassiano dos Santos, do PC Willian de Souza Costa e da vítima de lesão corporal – em tese, perpetrado por Juliana Flávia Rodrigues Velasco –, Márcia Pereira da Silva.

A prisão preventiva também foi justificada no resguardo da
ordem pública
em razão da periculosidade social do acusado, evidenciada por seus antecedentes criminais, de modo que os fundamentos postos na decisão hostilizada afiguram-se satisfatórios.

Não obstante, a defesa aponta que os processos mencionados no
decisum
possuem trânsito em julgado superior a cinco anos, o que, a seu ver, arrefece o
periculum libertatis
.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que
Antônio
tem em seu desfavor o PEP n.
0000220-46.2014.8.11.0027
, com
quatro condenações definitivas
[1]
, das quais
duas foram declaradas extintas
[2]
, em 15/12/2022, em virtude da
prescrição
[Mov. 25 do referido sistema].

Embora o paciente estivesse cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto
desde 11 de junho de 2018
, que, segundo a jurisprudência pátria
[3]
,
de per si
autoriza a segregação como forma de acautelar a ordem pública,
não há notícia de cometimento de nenhuma infração penal a contar dessa época
[Sistema PJe 1º grau].

Apesar de os crimes imputados a
Antônio
– resistência, desacato e ameaça – autorizarem a prisão preventiva
em virtude do concurso de infrações
[CPP, art. 313, I], são delitos de menor potencial ofensivo; além disso,
não foi demonstrada gravidade superior a dos ilícitos em si
no cometimento da suposta ação delituosa.

De mais a mais, conforme documentado pela defesa, o paciente é funcionário da Empresa ‘N M Ferreira Edificações’, trabalha por meio de jornada de oito horas e é responsável por realizar serviços de serralheria, pintura, acabamento e rejunte [Id nº 174490381 - Pág. 83], o que, somada a
ausência de registro criminal
desde sua progressão de regime em
2018
, demonstra o intento do paciente em se afastar de seu passado criminoso.

Nessa linha de intelecção, à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação, ínsitos à cautelaridade [art. 282, II, do CPP], a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Antônio Carlos Bioto Junior
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas seguintes medidas cautelares outrora fixadas
[4]
.

É como voto.

[1]
0000183-53.2013.8.11.0027 5a0m0d TJ: 21/08/2014 Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas; 0000811-37.2016.8.11.0027 1a2m0d TJ: 28/11/2017 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal; 0002357-64.2015.8.11.0027 0a7m17d TJ: 15/02/2018 Art. 309, CAPUT, Lei 9503/97 – CTB; 0000597-46.2016.8.11.0027 4a1m10d TJ: 03/12/2018 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal.

[2]
Nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da(o) condenada(o) ANTÔNIO CARLOS BIOTO JÚNIOR, pelos crimes descritos no art. 155, § 1° e § 4°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ação penal 0000811- 37.2016.811.0027) e no art. 309 da Lei 9.503/97 (ação penal 0002357-64.2015.811.0027).

[3]
“No caso, a prisão preventiva está fundamentada na contumácia delitiva do recorrente, que possui condenação definitiva pela prática do mesmo crime. Ademais, segundo o decreto, no momento de sua prisão, o acusado estava em cumprimento de pena. É inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública” [STJ. RHC 181735 / SP. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 23/6/2023].

[4]
a) comprovar os endereços onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) comparecer a todos os atos, os quais forem intimados, do processo de origem; d) não cometer novos delitos; e) não fazer uso de substância entorpecente e; f) não se aproximar da vítima, Márcia Pereira da Silva, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, tampouco comparecer no Hospital Municipal de Itiquira nos horários de atendimento da referida médica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023